Tribunal: STF
Processo: RE 1395263
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR AFASTADA - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – AFASTADA – RE 855178 - TEMA 793 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESP 1657156/RJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito de inclusão da União no polo passivo da demanda, caso acolhido, retira desta Justiça Estadual a competência para apreciação do feito (art. 109, I, da CF c/c 62, CPC), enquadrando-se, portanto, dentre as exceções que autorizam o alargamento do recurso, superando a supressão de instância. 2. Não procede o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista ser solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles, cabendo à autoridade judiciária promover o direcionamento do cumprimento que "não se trata de formação do polo passivo” da demanda, mas de posterior ressarcimento. 3. O deferimento da antecipação de tutela pressupõe o atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, verossimilhança das alegações do autor diante de prova inequívoca e a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória. 4. Caso em que a verossimilhança das alegações se faz presente diante do cumprimento, ao menos a priori, das condições estabelecidas pelo STJ, nos autos do REsp 1657156/RJ*”. 



    (e-doc. 3, p. 1; grifos acrescidos).  



    2. Registre-se que opostos embargos de declaração do acórdão em segundo grau, estes foram rejeitados, cuja ementa dos embargos declaratórios transcrevo a seguir:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – TEMA 793 STF – PREQUESTIONAMENTO – DISPOSITIVOS ENFRENTADOS PELO STF – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material, não se justifica a oposição de embargos declaratórios. 2. Os artigos arts. 2º, 23, II, 196 e 198 caput e inciso I da Constituição Federal foram devidamente enfrentados pelo STF, quando do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o que torna desnecessário o seu prequestionamento no acórdão, já que houve aplicação daquele Tema 793 pelo Colegiado.*”  



    (e-doc. 6, p. 1; grifos acrescidos).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado do Mato Grosso do Sul alega a violação dos art. 2º, art. 23, inc. II, art. 196 e art. 198 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade ” (e-doc. 8, p. 7).  



    É o relatório.   



Análise  



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, por se tratar de parte autora, ora recorrida, representada pela Defensoria Pública, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator